Tribunal: TJBA
Processo: 8150725-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150725-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO VIALLE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO.

1. LEGITIMIDADE ATIVA. SUB-ROGAÇÃO. A seguradora que indeniza segurado por danos causados por terceiros sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiam contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 c/c art. 927, parágrafo único do CC/02, dispensando-se a prova da culpa.

3. NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS. CONVERGÊNCIA. O nexo de causalidade resta demonstrado quando múltiplos laudos técnicos convergem no sentido de que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de sobretensão/oscilação na rede de distribuição de energia.

4. ÔNUS PROBATÓRIO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. Na responsabilidade objetiva, compete à concessionária a prova de excludentes (caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro), não bastando a negativa genérica de responsabilidade.

5. DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. A ausência de comunicação prévia à concessionária, embora prevista em resolução da ANEEL, não obsta o acesso ao Judiciário nem afasta a responsabilidade civil, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8150725-12.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .